Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002952-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Expropriação de Bens, Imunidade de Execução, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (ADVOGADO), ERASIO CESAR PEREIRA MAGALHAES - CPF: 461.057.861-15 (AGRAVANTE), MICHELLY PATRICIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 031.971.801-86 (AGRAVADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. ACORDO HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação de divórcio cumulada com partilha de bens, em que foi reconhecido direito à meação de veículo automotor.

No curso da execução, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito. O ajuste foi homologado judicialmente e constituiu título executivo judicial. Sobreveio inadimplemento, pois o executado realizou apenas quatro depósitos de R$ 1.000,00, em desacordo com os termos ajustados.

A decisão recorrida reconheceu o descumprimento do acordo homologado, afastou a alegação de excesso de execução e determinou o prosseguimento do feito. No recurso, sustenta-se nulidade por ausência de fundamentação, adimplemento parcial, violação ao princípio da menor onerosidade, impedimento ao prosseguimento da execução em razão da hipossuficiência financeira e excesso de execução.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se a gratuidade da justiça ou a alegada hipossuficiência financeira impede o prosseguimento da execução; (iii) saber se o pagamento parcial descaracteriza o inadimplemento do acordo homologado; (iv) saber se o princípio da menor onerosidade autoriza a paralisação da execução; e (v) saber se é possível alegar excesso de execução após a homologação do valor do débito e o inadimplemento do acordo, sem demonstração técnica idônea.

III. Razões de decidir

A decisão agravada é fundamentada. O pronunciamento judicial enfrentou a controvérsia sobre o inadimplemento do acordo e indicou as consequências jurídicas cabíveis. Não há afronta ao art. 489 do CPC.

A gratuidade da justiça não afasta a exigibilidade da obrigação nem impede a adoção de medidas executivas. A condição financeira da parte não extingue o título nem suspende, por si só, a marcha do cumprimento de sentença.

O pagamento parcial não descaracteriza o inadimplemento. Os valores pagos devem ser abatidos do débito, mas não impedem o prosseguimento da execução quando o acordo homologado foi cumprido de forma irregular e incompleta.

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, orienta a escolha dos meios executivos. Esse princípio não autoriza a paralisação da execução nem afasta a satisfação do crédito reconhecido em título judicial.

O acordo celebrado pelas partes foi homologado judicialmente em 25.03.2025 e constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC. O valor do débito foi apresentado e incorporado ao título sem impugnação oportuna do executado.

A alegação posterior de excesso de execução, formulada apenas após o inadimplemento do ajuste e já na fase de cumprimento de sentença, encontra óbice na preclusão consumativa. Além disso, inexiste demonstração técnica idônea do alegado excesso, como exige o art. 525, § 4o, V, do CPC.

Correta, portanto, a decisão que reconheceu o descumprimento do acordo homologado e determinou o prosseguimento da execução para conferir efetividade ao título judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que reconhece o inadimplemento de acordo homologado e determina o prosseguimento do cumprimento de sentença não é nula quando enfrenta de forma suficiente as questões suscitadas. 2. A gratuidade da justiça e o pagamento parcial do débito não impedem o prosseguimento da execução. 3. O princípio da menor onerosidade não autoriza a paralisação do cumprimento de sentença. 4. É inviável a alegação de excesso de execução após a homologação judicial do valor do débito e o inadimplemento do acordo, sem impugnação oportuna e sem demonstração técnica idônea.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Erasio Cesar Pereira Magalhães em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo de cumprimento de sentença derivado de ação de divórcio cumulada com partilha de bens, movida por Michelly Patrícia Nogueira Magalhães, reconheceu o descumprimento de acordo homologado referente à meação de veículo automotor e determinou o prosseguimento da execução com intimação do executado para pagamento integral do saldo remanescente, sob pena de penhora.

Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 489, §1o do CPC, em razão da suposta contradição entre a decisão agravada e anterior despacho que reconhecera sua hipossuficiência econômica e condição de vulnerabilidade psicológica; (ii) existência de boa-fé objetiva no adimplemento parcial da obrigação, com a realização dos pagamentos possíveis, mesmo que fora das datas avençadas; (iii) afronta ao princípio da menor onerosidade da execução, nos termos do art. 805 do CPC, dada a autorização judicial para medidas constritivas severas (como penhora online via SISBAJUD), a despeito da condição de servidor público adoentado, beneficiário de justiça gratuita e com salário comprometido por pensões alimentícias; (iv) alegação de excesso de execução, por ausência de perícia judicial sobre o valor do bem objeto da partilha e por suposta sobrevalorização unilateral da exequente, sem adoção da Tabela FIPE.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente a exigibilidade do pagamento integral e a prática de atos executivos constritivos (como SISBAJUD, RENAJUD e CNIB), até o julgamento do presente agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão impugnada, assegurando a análise das condições pessoais do devedor e do suposto excesso de execução, bem como o retorno à via da renegociação consensual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme id. 342801855.

Contra essa decisão, o agravante interpôs o agravo interno de id. 348207388.

Informações constam no id. 350744394.

Nas contrarrazões de id. 347116863, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Michelly Patrícia Nogueira Magalhães promove cumprimento de sentença em face de Erasio Cesar Pereira Magalhães, decorrente de ação de divórcio cumulada com partilha de bens, na qual foi reconhecido o direito à meação de veículo automotor. No curso da execução, o executado apresentou proposta de pagamento parcelado, aceita pela exequente e homologada judicialmente, convertendo-se em título executivo judicial. Sobreveio, contudo, o inadimplemento, uma vez que o agravante realizou apenas quatro depósitos de R$ 1.000,00, em desacordo com os termos ajustados, ensejando o prosseguimento da execução.

A decisão agravada reconheceu o descumprimento do acordo homologado, consignando que os pagamentos foram realizados de forma parcial e irregular, afastando a alegação de excesso de execução e determinando o prosseguimento do feito, com fundamento nos arts. 515, II, e 922, parágrafo único, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação, contradição com decisão anterior que reconheceu sua hipossuficiência, adimplemento parcial, violação ao princípio da menor onerosidade e ocorrência de excesso de execução.

Pois bem. De início, não prosperam as alegações de nulidade. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado a questão do inadimplemento e aplicado as consequências jurídicas pertinentes, inexistindo afronta ao art. 489 do CPC.

Também não procede a alegação de que a hipossuficiência financeira impediria o prosseguimento da execução. A gratuidade da justiça não afasta a exigibilidade da obrigação, tampouco impede a adoção de medidas executivas.

No mesmo sentido, o pagamento parcial realizado pelo agravante não descaracteriza o inadimplemento, nem obsta a marcha executiva, servindo apenas para abatimento do débito.

De igual modo, o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não autoriza a paralisação da execução, mas apenas orienta a forma de sua realização.

No tocante à alegação de excesso de execução, igualmente não assiste razão ao agravante.

Verifica-se que o acordo celebrado entre as partes foi devidamente homologado por decisão de 25.03.2025 (id. 188310765), constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC. Na ocasião, a exequente apresentou o valor do débito, o qual foi acolhido e incorporado ao título homologado, sem que houvesse qualquer impugnação pelo executado no momento processual oportuno.

Somente após o inadimplemento do ajuste e já na fase de cumprimento de sentença é que o agravante passa a suscitar suposto excesso de execução, o que evidencia a ocorrência de preclusão consumativa, impedindo a rediscussão do valor da obrigação.

Ademais, não se verifica nos autos demonstração técnica idônea do alegado excesso, nos termos do art. 525, § 4o, V, do CPC, sendo inviável a mera insurgência genérica contra valor previamente homologado por decisão judicial.

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao afastar a alegação de excesso e determinar o prosseguimento da execução, limitando-se a dar efetividade ao título executivo judicial constituído por acordo livremente celebrado entre as partes.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida.

Diante do julgamento do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno de id. 348207388.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026